Tribunal: STF
Processo: HC 189552
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 595.225/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente (nascida em 22/08/1972) foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), lesão corporal (art. 129 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal). 
    A prisão foi convertida em custódia preventiva em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 98-99):
    Considerando o atual cenário global causado pela pandemia de COVID-19, e com fundamento na Recomendação número 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no Provimento CSM 2545/2020 e na previsão do artigo 310, §4º do Código de Processo Penal, é inviável a realização de audiência de custódia nestes autos, razão pela qual passo à análise da regularidade formal da prisão e de sua manutenção cautelar. 
    Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, noticiando a prisão em flagrante de SOLANGE DOS SANTOS SEBASTIÃO, pela prática, em tese, dos delitos previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 e art. 129 e 329, do Código Penal.
    O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas manifestações. 
    Fundamento e Decido. 
    O flagrante encontra-se formal e materialmente em ordem. 
    Durante a abordagem envolvendo a autuada, foram apreendidos R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), um telefone celular, um porta óculos, 03 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 2,07 gramas e 03 invólucros plásticos, pensado 1 grama, contendo cocaína, na forma crack. 
    A acusação que pesa contra a autuada é grave, de crime de tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, razão pela qual a garantia da ordem pública reclama a manutenção de sua custódia cautelar. 
    Além disso, ao que consta dos autos, a autuada ofereceu resistência à prisão e teria agredido os policiais militares que atenderam a ocorrência. 
    Ademais, a folha de antecedentes da autuada revela que ela é reincidente específica, em crime doloso, de modo que é necessária sua custódia para a garantia da ordem pública (fls. 58/74). 
    Por fim, nada obstante a Lei 11.464/07 permita eventual concessão de liberdade provisória, neste momento processual, parece prematura decisão nesse sentido. 
    Assim, estando presentes os requisitos necessários, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de SOLANGE DOS SANTOS SEBASTIÃO, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 2, fls. 108-109).
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva. Ressalta que (a) a paciente somente resistiu à prisão, mordendo o dedo indicador da mão direita do policial militar, porque o mesmo estava apertando o seu pescoço, sob o pretexto de que ela teria engolido alguma droga; (b) a reincidência específica da paciente (fls. 58/74), confrontada com os demais elementos frágeis de prova, torna-se insuficiente para justificar a constrição de sua liberdade. Destaca, por fim, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer seja a custódia preventiva substituída por prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 
    Conforme relatado, a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 03 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 2,07 gramas, e 03 invólucros plásticos, pensado 1 grama, contendo cocaína, na forma crack. As circunstâncias de fato estão a indicar que a manutenção da medida cautelar extrema não se mostra medida adequada e proporcional. No entanto, ante a notícia de que a paciente é reincidente, reputo cabível a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar integral (cf. HC 172401, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 24/06/2019; HC 127186, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM, para determinar a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente nos autos do Processo 1500980-09.2020.8.26.0603, em trâmite junto à Comarca de Araçatuba/SP, pela medida cautelar de prisão domiciliar, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a estabelecer medidas alternativas que julgar convenientes. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente